Tribunal: STF
Processo: ARE 1340349
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NÃO EFETIVO, COM ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ADCT. VINCULAÇÃO AO RGPS. PROVIMENTOS.



    1. Trata-se de agravo, movido pelo Estado de Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV, contra decisão pela qual negado foi seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado (grifos acrescidos):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO REMANESCENTE DO ESTADO DE GOIÁS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJ/TO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte de Justiça, estabeleceu, mesmo antes do advento da Lei Estadual nº 2.726/2013, que os servidores públicos estatutários estabilizados pelo art. 19 do ADCT e remanescentes do Estado de Goiás devem ser vinculados ao quadro de segurados do IGEPREV (Regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Tocantins). 2. O impetrante, servidor estatutário, estabilizado e remanescente do Estado de Goiás, possui direito a receber o benefício de aposentadoria pelo IGEPREV. 3. Ordem concedida.” (e-doc 7).



    2. No recurso extraordinário, movido com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes afirmam violados os arts. 40 da Carta Constitucional e 19 do ADCT. Sustenta que o recorrido, servidor do Estado do Tocantins, remanescente dos Quadros do Estado de Goiás, admitido sem concurso, estável em razão das Disposições Constitucionais Transitórias, não se equipara ao servidor efetivo para efeito de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devendo permanecer vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados (grifos acrescidos):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 02/02/2022, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” 



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p.13/02/2019).



    4. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    5. Ante o teor do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, no que estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações. Em consequência, inviável a inclusão do recorrido no RPPS, devendo permanecer no RGPS.



    6. Em idêntico sentido, analisando especificamente recursos a envolver servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás, que pretendiam filiação ao RPPS, no caso, a filiação ao IGEPREV, cito, entre muitas outras, as recentíssimas decisões monocráticas prolatadas nos seguintes processos: RE nº 1.369.863/TO 9Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2022, p. 22/04/2022); ARE nº 1.343.344/TO (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2021, p. 16/09/2021); RE nº 1.381.122/TO (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022); ARE nº 1.360.527/TO (Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/04/2022, p. 02/05/2022); RE nº 1.364.524/TO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/04/2022, p. 11/05/2022); e RE nº 1.381.494/TO (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/05/2022, p. 23/05/2022).



    7. Também recentemente, me manifestei neste mesmo sentido sobre esta matéria, no RE nº 1.364.532/TO, j. 22/06/2022, p. 27/06/2022, movido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 



    8. Diante do que exposto e analisado, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 932, inc. V, al. “a” e “b”, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, denegar a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator